Tribunal: TJDFT
Processo: 0749993-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749993-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUANA FREITAS DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo menor impúbere D. F. S. S. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 21571929, p. 45) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de Amil Assistência Médica S.A., indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 21571928), o agravante argumenta que é portador de transtorno de espectro autista e ingressou com pedido de obrigação de fazer, a fim de obter cobertura pelo plano de saúde mantido pela agravada para sessões de psicologia, conforme recomendação médica. Acrescenta que é menor impúbere e que requereu os benefícios da gratuidade da justiça, já que “não seria possível arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família”. Sustenta que a importância recebida por sua genitora a título de remuneração mensal é utilizada para “sustentar toda a família”, constituída pelo autor, uma irmã recém-nascida, mãe e pai, o qual se encontra “sem rendimentos mensais”. Nesse contexto, destaca que a remuneração de sua mãe “é completamente destinado ao pagamento da moradia (R$ 2.800,00), da alimentação (R$ 1.500,00), e da saúde (R$ 1.400,00) da família”. Defende que possui “dupla presunção de hipossuficiência”, ao serem consideradas sua menoridade e sua condição de saúde delicada, “que necessitará de tratamento por muitos anos e possivelmente por toda a vida”. Ressalta que o juízo de hipossuficiência foi realizado também no âmbito da Defensoria Pública, o que foi averiguado a partir dos questionamentos de costume, razão pela qual esse órgão essencial à justiça optou por representá-lo judicialmente. Anota, ainda, que a análise de concessão da gratuidade da justiça não deve ter como único critério a remuneração percebida pelo autor, pois “é preciso verificar também se há disponibilidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento”. Requer, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo a permitir o prosseguimento do processo original independentemente do recolhimento das custas. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão, seja concedida a gratuidade da justiça ao agravante. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão do apontado benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. O Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão do mencionado benefício, trazendo importantes modificações quanto ao tema. Nesse diapasão, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC, estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Na espécie, observa-se que a genitora do agravante recebe remuneração líquida mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, conforme comprovante de rendimentos de ID 21571929, p. 30, o que, a princípio, afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício. Ademais, verifica-se que no âmbito da Defensoria Pública foram declaradas despesas mensais que ultrapassam a capacidade financeira da genitora do agravante (ID 21571929, p. 28-29), apesar de ter sido afirmado que o genitor encontra-se desempregado, o que provoca dúvidas a respeito da possível existência de outras fontes de renda familiar. No que concerne à comprovação de despesas, destaca-se que somente foram trazidos aos autos cópias de boletos referentes ao plano de saúde, os quais não se encontram acompanhados de outros elementos relativos a eventuais despesas familiares do agravante, o que impede a aferição segura de sua real condição econômica. Confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. (...) 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão n.1067239, 07062626020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no PJe: 11/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se vislumbra preenchido o requisito relativo ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação na exigência de recolhimento de custas processuais, haja vista seu reduzido valor, incapaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família até o julgamento definitivo do recurso em apreço. Portanto, tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora